Tribunal: TJES
Processo: 0014594-17.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014594-17.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§2º, INCISO III, C/C
ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE
ÂNIMUS NECANDI
.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de e desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública
,
levantada pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0014594-17.2020.8.08.0035

RECORRENTE: JACKSON VIEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICK PIMENTEL DO CARMO - ES15799-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JACKSON VIEIRA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Vila Velha/ES (Id. 3910272, pp. 367/370), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 25/02/2020, aproximadamente às 14h11min, na Rua Domingos Martins, Bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Ana Paula Basílio Povoa, que não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente, pois, por imperícia, o agente errou o alvo.

Extrai-se dos autos que, momentos antes dos fatos, a ofendida desentendeu-se com a genitora do denunciado. O desentendimento ocorreu, pois a vítima estava encostada no capô do carro de Jackson, e durante a discussão, ambas se exaltaram em virtude disso. O denunciado interveio e deixou o local em seu veículo dizendo “
Essa vagabunda aqui vai ter o que ela merece”.

Logo após a discussão, a vítima foi para a sua residência, permanecendo, entretanto, em sua janela. Neste momento, o denunciado retornou ao local acompanhado de outro homem não identificado, portando armas de fogo.

Em seguida, o réu gritou para a ofendida: “
agora você vai ter o que merece sua vagabunda”
e sacou a arma, com intento de matar, desferindo um tiro em direção da vítima, não a atingindo por motivos alheios a sua vontade, evadindo-se do local.

Apurou-se que o crime resultou em perigo comum, pois no momento dos disparos havia outras pessoas na varanda, próximo ao local, inclusive crianças brincando.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão, (pp. 367/370), o
recorrente
Jackson Vieira
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado
com resultado de perigo comum
na forma
tentad
a
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, por ausência de indícios de autoria e a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (pp. 111/165); Relatório de Investigação (pp. 11/29) e Laudo Pericial (pp. 35/45).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em sede policial (pp. 47/51), e, posteriormente, em juízo (mídia), negou a autoria dos disparos contra a vítima, conforme transcrição do interrogatório. Confira-se:

“[...]
Que não é verdade;
Que aconteceu a discussão entre minha mãe e a vítima [...] Que nenhum momento eu me direcionei a ela; [...] Que ai eu falei bem assim
“
eu re
s
peito todo mundo aqui da rua, por gentileza, o senhor pede par
a
sua sobrinha ter mais respeito com a minha mãe
;
Que foi isso que eu fiz; Que na hora eu peguei e tirei o carro; Que ai eu peguei o carro, dei a volta, e meu pais já estavam descendo e a gente foi e saiu; Que foi por volta de 14h20min / 14h30min mais ou menos; Que a gente voltou mais ou menos umas 20:00h; Que nunca teve arma de fogo;
Que trabalhava de vigilante;
Que portava arma no trabalho; Que não podia voltar
c
om a arma de volta para casa, porque era de rendição né, então eu entrego a alfa para o próximo vigilante, que no caso seria o próximo VT;

Que ao
voltar
para casa, como estava cansado
né, ai eu
dormi;
Que
no outro dia,
[...]
até um colega meu falou “
não sei o que teve tiroteio e tal, teve tiro aqui”
;
[...]
Que não efetuou o disparo
;
Que nunca
discutiu com Ana Paula antes;
Que a questão do carro foi o seguinte, que o meu carro estava com o para-choque ‘arriado’; Que se a pessoa encostasse tranquilo; Que o que aconteceu que a minhã mãe falou que ela estava em cima do capô do carro, amassando o capô do carro; Que ai a minha mãe foi e falou bem assim ‘
poxa, tanto lugar para você sentar você vai sentar logo no capô do nosso carro?’;
Que
ai foi a hora que eu peguei e tirei o carro
;
Que o carro estava na rua do lado oposto da casa dela
;
[...] Que já soube de casos de disparo de arma de fogo na rua; [...] Que no dia dos fatos não tinha aglomeração na rua;
[...] Que após o fim do expediente a gente entrega arma com as munições, a arma com a mão direita e a munição com a mão esquerda para o próximo vigilante; [...] Que nunca levou a arma para casa; Que é impossível; [...] Que de dois em dois anos eu tenho que fazer a reciclagem né, que é o treinamento que a gente faz, a gente atira; Que eu de seis em seis meses, por conta própria,

pago um
estande de tiro para eu poder atirar e treinar né, ate mesmo me aperfeiçoar; Que não tem porte de arma; [...]”

A vítima Ana Paula Basílio Povoa, em juízo (mídia), informou que não havia desentendimentos anteriores com o réu até a data dos fatos. Confira-se:

“[...] Que estava na rua com minha filha e minha sobrinha [...]; Que estavam brincando na rua [...];
Que o carro dele estava estacionado na frente da minha casa;
[...] Que era um carro branco; [...] Que estava com a parte da frente quebrada, acho que a capota do carro quebrada; Que eu estava encostada na parte traseira e minha filha e minha sobrinha estavam brincando e eu prestando atenção justamente para elas não encostarem naquela parte; Que a mãe dele chegou la na varanda da casa dela, la de cima, e pediu para que eu saísse o carro; Que ela nem foi com educação, pediu assim “
ei sai do carro”
; Que eu olhei para ela e falei
“como?”;
Que ela continuou “
eu quero que você desencoste do carro que está quebrado
”; Que eu disse
“sim eu estou vendo que etá quebrado, e eu não vou sair daqui porque o carro dele está na frente da minha casa, a não ser que ele venha e tire o carro aqui da frente. Fora isso eu vou continuar do jeito que eu estou e as crianças brincando”
; [...] Que parou a discussão;
Que o filho dela Jackson desceu, estava minha tia na varanda dela e meu tio em cima; [...] Que minha tia pediu para que eu entrasse para evitar mais discussão; Que ele desceu e falou com minha tia meu tio “
eu respeito muito o senhor e a senhora, mas essa vagabunda vai ter o que ela merece”
; Que ele entrou no carro ele e desceu em alta velocidade;
[...] Que nisso eu fui para janela da minha casa; Que minha filha e sobrinha foram para varanda da minha tia; [...] Que nisso volta o carro dele;

[...]
Que ele veio em direção a minha janela, que fica praticamente em cima da calçada, colocou o carro em direção da minha janela;
Que tinha uma pessoa com ele;

Que eu não identifiquei a pessoa que estava com ele, só vi as pernas;
Que ele colocou a arma na janela e falou “
agora você vai ter o que você merece”;

Que nisso que ele
apontou a arma para minha janela eu tirei meu rosto, só que quando deu disparo que pegou na parede da minha casa, estava minha tia, minha sobrinha e minha filha; Que justamente na direção que ele atirou estava minha filha
; Que nisso ele pegou e foi embora em alta velocidade; [...] Que ele não saiu do carro; Que ele colocou o rosto na janela do carro;
Que ele era o motorista;
Que não conhece o carona; [
...] Que eu não tenho dúvidas que era ele;
[...] Que o tiro pegou entre a uma pilastra a varanda, que tem a marca até hoje; [...]
Que
dava para ver nitidamente dentro do carro
; Que a arma estava embaixo da perna a suposta pessoa que estava com ele;
Que quem fez o disparo foi o Jackson. [...]”

No mesmo sentido, a testemunha Laci Basílio da Silva afirmou em sede policial e, posteriormente, em juízo (mídia), conforme transcrição, o seguinte:

“[...] Que conhece Jackson Vieira; Que é tia de Ana Paula;
Qu
e
pre
s
enciou em parte os
f
atos
; Que chegou na varanda e ouviu a Ana Paula e a mãe de Jackson brigando;
Que passado um tempo Jackson desceu totalmente desnorteado; [...] Que o carro dele que estava estacionado em frente da nossa casa, já estava com esse problema no para-choque, não sei o que é aquilo; Que ele deu um chute com mais força ainda e começou a fazer as ameaças dele que ‘
ela iria pagar por aquilo’
e por ter xingado a mãe dele sendo que os xingamentos foram trocados;
Que ele entrou no carro bastante alterado e fez ameaça ‘
você vai ter o que merece’
[...] Que nessa ameaça ela permaneceu na rua; [...]
Que resumindo ele saiu a mil no carro, fez essa ameaça
[...] Que ela continuou na rua; [...] Que quando ele voltou eu estava na varanda com as duas crianças; [...]
Que eu não acho que o tiro não foi direcionado a ela por causa a posição; Que o tiro veio
em direção a minha pessoa com as crianças;
[...] Que ele parou o carro; Que ele viu a Ana Paula na janela; [...]
Que eu acho que ele falou
‘agora você vai pagar’
; Que viu ele apontar a arma [...]
Que foi a primeira vez que teve desentendimento com ele [...]”.

Em sede policial (pp. 101/103), a testemunha Anilton Correa da Silva afirma que:

“[...] O declarante é tio de ANA PAULA e no dia dos fatos estava dentro de casa, quando escutou gritos de mulheres vindos da rua; Que se aproximou da varanda e avistou ANA PAULA discutindo com a vizinha ELENILDA, por causa do carro de JACKSON que estava estacionado na frente de sua residência;
Q
ue ANA PAULA estava encostada no carro de JACKSON
; Que o declarante mandou ANA PAULA parar de trocar ofensas com ELENILDA,
momento em que JACKSON saiu de dentro de casa e deu um tapa no para-choque do carro, que já estava solto
; que JACKSON xingou ANA PAULA e reclamou que estava gastando muito dinheiro com o carro;
Que em seguida JACKSON saiu dirigindo o carro, mas antes disse "essa aí vai ter o que merece", referindo-se a ANA PAULA; que poucos minutos depois o declarante ouviu um disparo de arma de fogo e, quando chegou ate a varanda, avistou o veículo de JACKSON partindo do local
;
Que conseguiu ver claramente que JACKSON era quem estava dirigindo o veículo e que havia um homem desconhecido ao seu lado, no banco carona;
que o disparo efetuado por JACKSON acertou a parede da casa de LACI, próximo a varanda onde haviam crianças brincando;
Que não tem dúvidas de que era JACKSON que estava dirigindo o veículo, logo após o disparo de arma de fogo
[...]”

Por fim, em sede policial, a testemunha Elenilda de Almeida Rangel (pp. 81/83), afirmou que:

Que no dia dos fatos a declarante estava preparando almoço e
quando chegou ate a janela percebeu que a vizinha ANA PAULA estava sentada em cirna do capô do carro seu filho JACKSON VIEIRA
(FIESTA SEDAN branco);
Q
ue continuou preparando o almoço e quando chegou a janela novamente, percebeu que ANA PAULA ainda estava sentada no carro de JACKSON;
Q
ue pediu que ANA PAULA saísse de cirna do carro de JACKON
, pois ele utiliza o veículo para fazer transporte por aplicativo,
ao que ela respondeu que se a declarante estivesse incomodada que retirasse o carro do local; que em seguida ANA PAULA mandou a declarante "tomar no Cu"
; Que JACKSON levantou-se e perguntou o que estava acontecendo; Que ao saber dos fatos JACKSON foi ate a rua e conversou com o tio de ANA PAULA, pedindo que sua sobrinha respeitasse a declarante;
Q
ue em seguida JACKSON retirou o carro do local, contornou, e buscou a declarante para passare
m
o dia na fazenda RICO CAIPIRA;
Que retornaram pra casa já no período da noite; [...]
Q
ue perguntado se em algum
momento do dia JACKSON efetuou disparos de arma de fogo contra a casa ou a pessoa de ANA PAULA respondeu desconhecer este fato;

Q
ue JACKSON no usa arma de fogo nas horas de folga, somente quando est
á
executando suas funções de vigilante;
Que JACKSON nunca apareceu na casa da declarante portando arma de fogo; Que no dia dos fatos estava acontecendo um evento de carnaval e havia aglomeração de pessoas no entomo da casa da declarante; Que é comum ocorrer crime de roubo com uso de arma perto da casa da declarante e ainda ocorrência de homicídio; [...]”

Por fim, compreende-se ser incabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado por meio que causou perigo comum em sua forma tentada para o crime de disparo de arma de fogo em via pública, pois, conforme se depreende dos depoimentos constantes dos autos, a ofendida estava na janela de sua residência quando o recorrente supostamente atirou contra ela, atingindo a parede da casa, consoante constatado em Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (pp. 11/20) e Laudo Pericial (pp. 35/45), não alcançando o suposto objetivo.

Portanto, há fundadas suspeitas quanto ao suposto
ânimus necandi
do recorrente contra a vítima, Ana Paula Basílio Povoa.

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, §2°, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)